Tribunal: CARF
Processo: 10580.903957/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903957/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.759 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO E CULTURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
VEROSSIMILHANÇA
NAS
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. REANÁLISE PELA DRF EM RAZÃO
DE DCTF ENVIADA ANTES DO DESPACHO DECISÓRIO.
Os documentos apresentados nos autos fazem prova em favor do contribuinte,
visto que demonstram a verossimilhança das alegações desse, pois apontam a
existência de retificação de DCTF antes mesmo do despacho decisório e,
portanto, demandam a necessidade de nova verificação por parte da DRF para
fins de analisar a liquidez e certeza do crédito tributário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário, tendo em vista a verossimilhança nas alegações da
Recorrente, para reconhecimento da necessidade de continuação em relação à análise do crédito
tributário pela unidade de origem, devido à comprovação de retificação da DCTF antes do
Despacho Decisório, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com
o consequente retorno dos autos à DRF que jurisdiciona a contribuinte para continuação da
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp. Retomando-se o procedimento a partir daí.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903957/2012-21
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.759 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903957/2012-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-066.598, de 19 de
setembro de 2019, da 5a Turma da DRJ de Porto Alegre/RS, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente apresentou pedido de compensação,
PER/DCOMP no 10650.21349.170909.1.3.04-4862, em razão de suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior oriundo de IRRF, código 0561, período de apuração 31/12/2005, no valor
original de R$ 21.287,66, o qual é decorrente de pagamento de DARF, arrecadado em
04/01/2006, no valor total de R$ 112.229,57.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 024879819, de 03/07/2012, às e-fl.
37, a Autoridade Competente decidiu não homologar a compensação sob o fundamentando de
que o DARF indicado no Per/Dcomp foi utilizado para quitar débitos da empresa, não possuindo
créditos disponíveis para compensação dos débitos informados no Per/Dcomp.
A contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade, a
qual foi sintetizada no relatório do voto recorrido nos seguintes termos:
A Inconformada alega que: 1) Por um equívoco valores de IRRF, código 0561,
competência 12/2005, totalizaram R$ 252.876,37. 2) O valor correto é R$ 231.588,71
(Anexo 3, fl. 28). 3) Valores recolhidos (R$ 252.876,37 – Anexo 2 – fls. 29 a 31) foram
a maior em R$ 21.287,66. 4) O Despacho Decisório deve ser reformado
A 5a Turma da DRJ de Porto Alegre julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte, sob o fundamento de não ter a Recorrente comprovado a
liquidez e certeza do crédito tributário.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 10/08/2020 (e-fls. 60 e
61) e apresentou recurso voluntário no dia 31/08/2020 (e-fls. 64 a 79), acompanhado de
documentos, com os argumentos abaixo sintetizados:
(...)
4. Salienta-se que o crédito em discussão é relativo ao IRRF de 12/2005, que fora
recolhido a maior no montante de R$ 21.287,66 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e
sete reais e sessenta e seis centavos).
5. Conforme se verifica na DIRF do exercício de 2005, os valores devidos a título de
IRRF (0561) para a competência de dezembro de 2005 totalizavam R$ 231.588,71,
portanto, os valores recolhidos mediante guias DARF que totalizaram R$ 252.876,37
(duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e sete
centavos), apresentam montante a maior, sujeito à restituição/compensação.
6. Por meio do acórdão ora combatido, denota-se claramente o erro na análise do
crédito, uma vez que se baseou na DCTF original, sendo que as informações corretas e
válidas são aquelas da DCTF Retificadora, transmitida em 11/2009, muito antes do
Despacho Decisório, que só ocorrera em 2012.
(...)
Cumpre informar que ao analisar a manifestação de inconformidade e os documentos
pertinentes, o Nobre Julgador atesta que o montante informado tanto na DIRF quanto na
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.759 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903957/2012-21

DCTF, para a competência 12/2005, corresponde a R$ 231.588,71, como se vê pela
colação do Acórdão abaixo:

9. Além disso, há também o reconhecimento no v. Acórdão que para esta competência
12/2005, a soma dos DARF pagos corresponde a R$ 252.876,37, exatamente como
apontado pela recorrente, veja-se:

(...)
11. No entanto, o v. Acórdão, para justificar a negativa do reconhecimento deste crédito,
afirma que referido DARF no montante de R$ 112.229,57 fora integralmente utilizado
para pagamento do débito apontado na DCTF no valor de R$ 176.728,74, como se
observa pelo trecho abaixo colacionado:

12. Contudo, como será aqui comprovado, NÃO HÁ DÉBITO NO VALOR DE R$
176.728,74 referente a 12/2005! Este valor fora erroneamente informado na DCTF
original, informação esta devidamente corrigida pela DCTF retificadora transmitida em
11/2009, muito antes até mesmo do Despacho Decisório proferido em 2012.
13. Ou seja, fica evidente o ERRO do julgamento, uma vez que se baseou em
DCTF original e não na DCTF retificadora, na qual constam os valores corrigidos, de
onde decorre o direito creditório da recorrente.
(...)
17. De acordo com a DCTF original, tal débito de R$ 176.728,74 fora pago por meio de
2 DARF, um no valor de R$ 112.229,57 e outro no valor de R$ 64.499,17, como se vê
pela colação abaixo do documento:
(...)
18. Ocorre que, posteriormente, em 11/2009, fora transmitida a DCTF Retificadora
(doc.2), retificando o débito de R$ 176.728,74 para R$ 90.941,91, o valor de fato
devido. Com isso, considerando apenas o valor da DARF de R$ 112.229,57 recolhida,
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.759 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903957/2012-21

verifica-se um pagamento a maior no montante de R$ 21.287,66, exatamente o valor em
discussão neste Per/Dcomp.
(...)
19. Para não restar dúvidas, vale colacionar trecho da DCTF retificadora, que evidencia
o pagamento do débito de R$ 90.941,91 com a alocação deste DARF de R$ 112.229,57,
o que lhe confere o saldo do pagamento a maior, objeto do pedido de compensação:

20. Enfim, pela análise dos documentos aqui colacionados, não restam dúvidas de que o
erro do v. Acórdão lavrado é que, por algum equívoco, não considerou as informações
constantes na DCTF Retificadora, razão peal qual deve ser retificado, dando-se
procedência a este recurso voluntário.
(...)
A Recorrente ainda tece comentários em relação à possibilidade de retificação da
DCTF mesmo após iniciado o procedimento fiscal e reitera que apresentou a retificação antes
mesmo de despacho decisório.
Ao final, requereu a procedência do recurso voluntário, para reconhecer o direito
creditório da Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.759 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903957/2012-21

A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 10650.21349.170909.1.3.04-4862, em
razão de crédito originado de pagamento indevido ou a maior de IRRF referente ao período de
apuração 31/12/2005, no valor de R$ 21.287,66, recolhido através de DARF, código de receita
0561, no valor de R$ 112.229,57 (e-fls. 32 a 36).
A DRF emitiu Despacho Decisório (e-fl. 37) não homologando a compensação
declarada porque, a partir das características do DARF, foram encontrados um ou mais
pagamentos para quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para ser utilizado
na compensação.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustenta a existência do crédito
em função do recolhimento a maior de IRRF e que ocorreu um erro na DCTF, a qual foi
retificada antes mesmo do despacho decisório.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, fundamentou sua decisão com informações
apresentadas na DCTF original, o que se pode concluir a partir do seguinte trecho do voto:
11. De fato, os sistemas da RFB (Anexo 5) indicam que não só o valor do Darf de R$
112.229,57 foi utilizado para compensar outros débitos distintos daqueles constantes na
referida Dcomp. Os valores dos demais Darfs também constam como utilizados (Anexo
5). Em conjunto, eles formam o pagamento total de R$ 252.876,37 (Anexo 2 – fls. 29 a
31). Conforme indica o Anexo 5, o valor do Darf de R$ 112.229,57 (fl. 29) foi utilizado
para abatimento de parte de débito de R$ 176.728,74 referente ao período de apuração
05-12/2005. Já os valores dos demais Darfs foram utilizados para abatimento de débitos
indicados no referido anexo. Não há elementos no processo que evidenciem a diferença
de crédito em relação ao débito confessado em DCTF.
12. Considerando tais informações, conclui-se que os pagamentos que geraram o
alegado pagamento a maior estão indisponíveis nos sistemas da RFB. Foram utilizados
na íntegra:
Composição do Direito Creditório a Ser Reconhecido - R$
1) Pagamentos com Darf - Anexo 2

252.876,37
2) Utilização dos Pagamentos - Anexo 5

252.876,37
3) Direito Creditório a Ser Reconhecido (1-2)

0,00
13. Portanto, não procedem as alegações. O direito creditório de R$ 21.287,66 (R$
252.876,37 – Anexo 2 – fls. 29 e 31) – (R$ 231.588,71 – Anexo 3 – fl. 28) não deve ser
reconhecido
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as informações constantes na
manifestação de inconformidade e esclarece que o equívoco cometido pela DRJ residiu no fato
de ter essa considerado apenas a DCTF original, não tendo avaliado as informações constantes
na DCTF retificadora. Juntou aos autos a DCTF original de 12/2005 (e-fls. 81 a 99) e a DCTF
retificadora de 12/2005 (e-fls. 101 a 110).
Através desses documentos, é possível constatar que a DCTF retificadora de
12/2005 foi enviada em 30/11/2009. Anterior, portanto, ao Despacho Decisório, o qual foi
emitido em 30/07/2012. Outrossim, é possível verificar, a partir dos citados documentos, que as
alegações da Recorrente possuem fundamento.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.759 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903957/2012-21

O débito de R$ 176.728,74, constante na DCTF original de 12/2005, foi reduzido
para R$ 90.941,91 através da DCTF retificadora, e esse valor foi quitado com DARF no importe
de R$ 112.229,57, vide trecho da DCTF retificadora:

Pela informação supra, remanesce aparentemente o pagamento a maior de R$
21.287,66, conforme declarado pela Recorrente.
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada, primordialmente, na ausência de
comprovação quanto à existência do crédito de pagamento a maior de IRRF, visto que
fundamentou sua decisão em valores apontados na DCTF original, a qual não refletia essa
informação. A Recorrente, por sua vez, demonstrou nos autos que possui direito ao crédito,
tendo efetuado a retificação da DCTF em data anterior ao despacho decisório.
Importante destacar que a DCTF é o instrumento formal para confissão de débito.
Em razão disso, a DCTF retificadora apresentada antes de qualquer procedimento de ofício tem o
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.759 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903957/2012-21

mesmo valor da original, e a substitui integralmente, porque a motivação da alteração é
espontânea. Como é o caso concreto em análise.
Ainda que tal retificação tivesse ocorrido após o despacho decisório, não haveria
igualmente óbice na sua análise, visto que, após qualquer procedimento de ofício, a retificação
da DCTF exige comprovação material, com fulcro no inciso III, §2o do art. 11 da Instrução
Normativa RFB 786/2007 (em vigor com o mesmo texto é a IN RFB no 1599/2015, art. 9o, §2o,
inciso III), bem como no Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015 e na súmula
CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.
Contudo, como acima destacado, a retificação ocorreu antes mesmo de qualquer
procedimento de ofício por parte da autoridade fiscal e, portanto, a DCTF retificadora
apresentada nos presentes autos tem o mesmo valor da DCTF original.
Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa, com base nas informações
constantes na DCTF retificadora de 12/2005, reanalisem a existência do crédito, e, havendo
necessidade de quaisquer outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para
apresentar documentos outros que a autoridade administrativa achar necessários para análise da
liquidez e certeza do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos e esclarecimentos em relação à existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente, para reconhecimento da
necessidade de continuação em relação à análise do crédito tributário pela unidade de origem,
devido a comprovação de retificação da DCTF antes do Despacho Decisório, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF que jurisdiciona a contribuinte para continuação da verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp. Retomando-se o
procedimento a partir daí.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital